Tribunal: STF
Processo: HC 200375
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridade coatora a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 28 da Lei 11.343/06, sendo-lhe aplicada a medida de advertência sobre os efeitos da droga (doc. 04).
    Em sede de recurso de apelação, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal negou provimento ao recurso interposto pela defesa, em acórdão assim ementado: 
    “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. VALIDADE E EFICÁCIA DA LEI INCRIMINADORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Insurge-se a Defensoria Publica contra a sentença que condenou o réu pela prática do tipo descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe medida de advertência sobre os efeitos da droga, com forma e condições a serem estabelecidas pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA e no pagamento das custas processuais. Requer a absolvição do réu sob fundamento de inconstitucionalidade da norma e insuficiência de provas. 
    2. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao réu, de porte de substância entorpecente, representada por uma porção de crack, classificado como substância psicotrópica pela Portaria nº 344/98 da SVS/MS, restou devidamente comprovada pelos elementos de prova produzidos nos autos. Especialmente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 6836/2019 da 15ª DP (ID 21307758, p. 01/09), Auto de Apresentação e Apreensão (p. 10/11), Laudo de Perícia Criminal nº 2869/2019 (p. 12/13), pela confissão extrajudicial (p. 8) e pelos testemunhos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 
    3. Embora devidamente intimado, o réu não compareceu a nenhuma das audiências judiciais realizadas (ID’s 21307782, 21307788, 21307802 e 21307814), o que ocasionou a decretação de sua revelia. Ademais confessou extrajudicialmente na Delegacia Policial, reconhecendo estar na posse da droga quando da realização da abordagem policial, bem como que a droga era para uso próprio, o que corrobora e robustece a materialidade e autoria confirmadas pelos demais elementos probatórios dos autos. 
    4. Os depoimentos prestados pelos policiais (ID 21307815) que atuaram no caso, no exercício de suas funções, são uníssonos em afirmar que viram o acusado em praça conhecida pelo tráfico de drogas e que testemunharam o momento no qual foi realizada a troca do dinheiro pela droga. Na sequência, os agentes passaram as características pessoais do usuário à uma guarnição, que abordou o usuário e o deteve com uma porção de crack no valor de R$ 5,00. 
    5. Ressalte-se que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe circunstância apta a invalidar os depoimentos. A prova oral colhida em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre eventual imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedente: AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016, partes: Leandro da Conceição Pereira versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. 
    6. O crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 tutela a saúde pública e pune o agente em razão do risco gerado (perigo abstrato), sendo desnecessária a demonstração de efetivo perigo causado ao bem jurídico tutelado pela norma. Nesse ponto, deve-se salientar que os efeitos das drogas não atingem somente a pessoa do usuário, mas toda a coletividade, além de fomentar a prática de outro delito de maior gravidade, qual seja, o tráfico. 
    7. Não há declaração de inconstitucionalidade da norma, tampouco descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. O julgamento do RE 635.659/SP, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, encontra-se pendente de julgamento e não determinou suspensão dos processos em curso, de forma que a norma supracitada encontra-se válida e eficaz. Precedente: Acórdão 1200917, 20180310084984APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: 323/328, partes: Sara Aira da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
    8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, sendo que eventual causa de isenção deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.” (doc. 05)
    Na presente impetração, a defesa sustenta que, “quando se trata de porte de quantidade ínfima de droga, como é o caso em questão, ou seja, menos de 0,2 decigramas de cocaína, o correto não é fazer incidir qualquer uma dessas sanções alternativas, mas sim de se reconhecer a atipicidade da conduta, aplicando-se o principio da insignificância, que é causa de exclusão da tipicidade material do fato, entendimento que vem sendo adotado pelo STF”.
    Ressalta que, na hipótese, a quantidade de droga apreendida não reúne capacidade ofensiva, em razão da sua quantidade absolutamente ínfima.
    Destaca que o paciente não apresentou qualquer resistência, reconheceu sua condição de dependente e colaborou com a autoridade policial na identificação do infrator que havia lhe vendido a substância.
    Assinala que esta Corte entende pela aplicação do princípio da bagatela em casos semelhantes. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “26. Ante ao exposto, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer a decisão ‘in limine’ da Ordem de Habeas Corpus para que seja absolvido e livrado solto, com urgência, o Paciente nos autos do Processo nº 0716145-51.2019.8.07.0003, em razão da atipicidade material de sua conduta. 
    27. Por fim, no eventual julgamento do mérito, requer a Impetrante a confirmação da liminar e o deferimento da Ordem, declarando a atipicidade da conduta do Paciente, absolvendo-o.
    28. Requer, ademais, que se efetive a imediata comunicação ao TJDFT para ciência da decisão que reparará a ilegalidade a que o Paciente se encontra submetido.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
    In casu, revela-se evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração, porquanto o ato coator apontado pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus é decisão proferida por Turma Recursal.
    A propósito, vale ressaltar que o verbete da Súmula 690 deste Supremo Tribunal Federal encontra-se superado pelo atual entendimento desta Corte, no sentido de que compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. Nessa linha:
    COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - DEFINIÇÃO. A competência para o julgamento do habeas corpus é definida pelos envolvidos - paciente e impetrante. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TURMA RECURSAL. Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado. COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - LIMINAR. Uma vez ocorrida a declinação da competência, cumpre preservar o quadro decisório decorrente do deferimento de medida acauteladora, ficando a manutenção, ou não, a critério do órgão competente. (HC 86.834, Tribunal Pleno, DJ de 9/3/2007)
    AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 690 DESTA CORTE. I - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal. II - Com o entendimento firmado no julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta Corte. III - Agravo regimental desprovido. (HC 89.378-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/12/2006)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente 
Documento assinado digitalmente